Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO ART. 485, INC. IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. Esgotadas as diligências para a localização do veículo e não tendo o autor fornecido novo endereço para essa finalidade, ou requerido a conversão da ação em execução, vê-se que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, que, conforme salientado, apenas se dá após a apreensão do veículo, quando se promove a citação do réu, que é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.
3. Assim, não fornecidos os meios para efetivação da medida de busca e apreensão do automóvel, e, consequentemente, impossibilitada a citação do réu/apelado, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a autorizar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
4. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a questão tenha sido decidida e fundamentada no acórdão, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
5. Recurso conhecido e desprovido.